Tribunal: STJ
Processo: 0000405-47.2024.8.13.0393
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048113 - MG(2025/0336023-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J V C
ADVOGADOS
: RODOLFO BENTO MATOS - MG157832
BRUNO HENRIQUE MATOS CANGUSSU - MG157868
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE
ADOLESCENTES. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
RECONHECIDA
PELA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DAS VÍTIMAS.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INCURSÃO NO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ. IN DUBIO PRO REO
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 355c0f08-c616-4086-800f-b54c7b9bfc08

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048113 - MG(2025/0336023-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J V C
ADVOGADOS
: RODOLFO BENTO MATOS - MG157832
BRUNO HENRIQUE MATOS CANGUSSU - MG157868
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE
ADOLESCENTES. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
RECONHECIDA
PELA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DAS VÍTIMAS.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INCURSÃO NO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ. IN DUBIO PRO REO
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1091):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENORES. RECURSOS DA DEFESA E
ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS. RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AOS ESTUPROS DE VULNERÁVEL.
PRETENSÕES QUE DEMANDAM INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
Nas razões (fls.
), a parte agravante alega que sua pretensão
1.110/1.116
demanda mera revaloração jurídica de fatos já delineados pelas instâncias ordinárias,
não configurando reexame de provas, razão pela qual não incide a Súmula 7/STJ.
Argumenta que as circunstâncias reconhecidas como incontroversas no
acórdão de origem evidenciam a prática do crime previsto no
-A do Código
art. 217
Documento eletrônico VDA55819391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:04
Código de Controle do Documento: da3ac6db-bead-4883-b86a-747c73e54e31

Penal em relação à vítima T M F B e do crime previsto no
-B,
e § 2o, I, do
art. 218
caput
Código Penal quanto às vítimas L D O e C G M S, impondo-se o restabelecimento da
condenação.
Sustenta, quanto ao estupro de vulnerável, que depoimentos já
reconhecidos no acórdão – especialmente os de C A S, W F T S e do policial Pedro
José – corroboram a ocorrência dos atos libidinosos, sendo suficiente a revaloração
dos elementos para a correta subsunção típica.
Defende, no tocante ao favorecimento da prostituição de
que os elementos expressamente reconhecidos no acórdão –
crianças/adolescentes,
ainda que com alterações ou retratações explicadas pela influência do réu e pela
chamada síndrome do segredo – permitem concluir pela tipicidade, bastando a
revaloração jurídica dos fatos incontroversos.
Alega, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
revaloração jurídica de fatos incontroversos para afastar a
citando
Súmula 7/STJ,
precedentes, e requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para o
restabelecimento da condenação nos arts. 217-A e 218-B do Código Penal.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Instado a manifestar-se (fl. 1.138), a parte agravada colacionou a
impugnação de fls. 1.144/1.149.
É o relatório.
VOTO
Relativamente à vítima T M F B, o Tribunal de origem entendeu pela
insuficiência de elementos acerca da materialidade, sob os seguintes fundamentos (fls.
):
874/876
[...]
Quanto à vítima T. M. F. B., a sentença fundamentou a condenação do réu
da seguinte forma (fl. 614):
"Diante do contexto acima transcrito, conclui-se que são
incontroversas a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável
praticado por J. V. C. em face da vítima T. M. F. B. Isso, pois, as vítimas,
perante a Autoridade Policial, e também em juízo, descreveram com
detalhes os fatos imputados ao acusado, inclusive que os atos ocorreram
por diversas vezes. Válido enfatizar que o réu, aproveitando-se da sua
condição de vereador, convidava as vítimas para os encontros às
escondidas, em locais ermos, e lhes oferecia vantagens materiais, como
dinheiro e lanches. Nesse ponto, ressalta-se com relação à vítima T. M. F.
B., que contava com 13 (treze) anos à época dos fatos, relatou que o
Documento eletrônico VDA55819391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:04
Código de Controle do Documento: da3ac6db-bead-4883-b86a-747c73e54e31

autuado chamou todos eles para irem ao cemitério, pois iria “mamar eles” e
que, mais tarde, viu J. V. C. “chupando a rola dos meninos”, referindo-se a
C. A. S., L. D. O. e "Cagermano". E disse que J. V. C. falou para ele não
contar nada. C. G. M. S., por sua vez, em sede policial, relatou que “T. M. F.
B. chegava com dinheiro no grupo de amigos e que falava com eles que J.
V. C. queria que ”comesse ele". Que T. M. F. B. disse que foi encontrar com
J. V. C. e que o representado oferecia dinheiro a eles. A vítima W. F. T. S.,
em juízo relatou que “J. V. C. chupava as partes íntimas de T. M. F. B., C. A.
S., L. D. O. e de C. G. M. S. e do depoente; Que J. V. C. dava R$ 50,00
(cinquenta reais) para eles; Que quando não dava dinheiro pagava em
lanche”. O contato do réu com as vítimas restou devidamente comprovado
pelos prints de aplicativo de mensagem anexados no ID 10203448735, dos
quais se extrai mensagens do acusado oferecendo dinheiro em troca dos
encontros."
Assim, e também pelo que foi descrito neste voto, o conjunto probatório da
prática delituosa contra T. M. F. B. é formado: i) pela declaração de C. A. S.,
dizendo que viu o autor fazer sexo oral em T. M. F. B.; ii) pelo relato de W. F. T. S.,
segundo o qual o autor fez sexo oral em todas as vítimas.
Por outro lado, o próprio ofendido negou a ocorrência de qualquer ato sexual
com ele, nas duas oportunidades em que foi ouvido. Sua genitora, L F P, ademais,
nada acrescentou sobre os fatos. Assim, tenho que o conjunto probatório é
insuficiente para prolatar um édito condenatório. Friso que dizer que a vítima não
admitiu a ocorrência do ato sexual, seja por temor, seja por vergonha, é apenas
uma presunção que não pode ser admitida pelo Direito Penal em desfavor do réu.
[...]
Já com relação ao crime de exploração sexual de adolescente, quanto à
vítima C G M S, o Tribunal também entendeu pela insuficiência de elementos, sob os
seguintes fundamentos (fls.
):
884/887
[...]
O conjunto probatório da prática delituosa contra C. G. M. S. é formado: i)
pelo relato de W. F. T. S., segundo o qual o autor fez sexo oral em todas as
vítimas; ii) pelo relato extrajudicial do ofendido C. G. M. S., segundo o qual o autor
lhe ofereceu dinheiro para a prática do ato sexual, mas a proposta foi recusada.
Assim, tenho que o conjunto probatório é insuficiente para prolatar um édito
condenatório, sobretudo porque a vítima não foi ouvida em juízo, diante da
dispensa de sua oitiva pelo próprio Ministério Público, aplicando-se, neste caso, a
“teoria da perda de uma chance probatória”, na esteira da jurisprudência do e. STJ,
[...]
A aplicação da teoria da perda de uma chance probatória no caso de C. G.
M. S. decorre da dispensa injustificada de seu depoimento em juízo, fato que
comprometeu a obtenção de elementos de prova relevantes e prejudicou o
esclarecimento integral dos fatos. Na fase policial, C. G. M. S. relatou que o
acusado ofereceu dinheiro para que ele praticasse atos libidinosos, mas afirmou
que recusou a proposta. Além disso, mencionou que presenciou o acusado
levando outros menores para locais afastados, como o cemitério, e descreveu a
dinâmica das conversas e das ofertas financeiras feitas pelo réu.
Contudo, a ausência de confirmação ou aprofundamento dessas informações
na fase judicial, por conta da dispensa de sua oitiva, retirou do processo a
oportunidade de esclarecer pontos fundamentais, como a real extensão do
envolvimento de C. G. M. S. e a veracidade do relato inicial.
[...]
A ausência dessa oitiva representa, portanto, a perda de uma chance
probatória, uma vez que, ao não ser explorada essa oportunidade, restou
inviabilizada a apuração completa dos fatos. Tal lacuna probatória é irreparável e
deve ser interpretada sob a ótica do princípio do in dubio pro reo, que determina a
prevalência da dúvida em favor do réu. Assim, as provas relacionadas a C. G. M.
Documento eletrônico VDA55819391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:04
Código de Controle do Documento: da3ac6db-bead-4883-b86a-747c73e54e31

S. são frágeis e insuficientes para sustentar uma condenação, sendo
recomendada sua absolvição pela ausência de elementos robustos que
comprovem a prática direta dos crimes descritos.
[...]
Com relação à vítima L D O, o Tribunal de origem entendeu pela
insuficiência de elementos quanto à materialidade, sob os seguintes fundamentos (fls.
):
889/890
[...]
O conjunto probatório da prática delituosa contra L. D. O. é formado: i) pelo
relato de W. F. T. S., segundo o qual o autor fez sexo oral em todas as vítimas; ii)
pelo relato do ofendido T. M. F. B., que viu o autor fazendo sexo oral em L. D. O.
Por outro lado, a própria vítima, na fase extrajudicial, negou a ocorrência de
qualquer ato sexual. Sua genitora, ademais, nada acrescentou sobre os fatos,
dizendo que não notou qualquer mudança de comportamento no seu filho. Assim,
tenho que o conjunto probatório é insuficiente para prolatar um édito condenatório.
Dizer que a vítima não admitiu a ocorrência do ato sexual, seja por temor, seja por
vergonha, é apenas uma presunção que não pode ser admitida pelo Direito Penal
em desfavor do réu. Ademais, a vítima não foi ouvida em juízo, diante da dispensa
de sua oitiva pelo próprio Ministério Público, aplicando-se, mais uma vez, a “teoria
da perda de uma chance probatória”.
[...]
A ausência de L. D. O. em juízo privou o processo da confirmação ou
retificação de suas declarações preliminares, o que poderia ter sanado lacunas ou
fornecido novas informações que ajudassem a elucidar se houve, de fato, qualquer
ato libidinoso envolvendo-o diretamente. Em crimes dessa natureza, que
frequentemente ocorrem em locais ermos e sem testemunhas externas, a palavra
da vítima assume papel central na reconstrução dos fatos. Contudo, a dispensa
injustificada de seu depoimento judicial impediu que a acusação reforçasse ou
corrigisse os elementos apresentados anteriormente, além de cercear a
oportunidade de a defesa explorar eventuais contradições ou fragilidades em seu
relato.
Nesse contexto, a perda da chance probatória resulta na impossibilidade de
comprovar a materialidade do delito, uma vez que não se consolidou prova
suficiente para atestar, além de dúvida razoável, que L. D. O. foi vítima de atos
libidinosos. A ausência desse elemento impede a formação de um juízo seguro
sobre a responsabilidade penal do acusado em relação a ele. Diante disso, à luz
do princípio do in dubio pro reo, que preconiza a prevalência da dúvida em favor
do réu, as provas apresentadas são insuficientes para embasar uma condenação
específica referente a L. D. O., impondo-se a absolvição do recorrente.
[...]
Nesse contexto, as razões de agravo não merecem acolhida. Os autos não
tratam apenas da revaloração jurídica das premissas fáticas firmadas, visto que o
Tribunal de origem não se convenceu da existência dos atos relacionados às vítimas
referidas, em razão da ausência de oitiva destas, em juízo, para confirmação dos
relatos apresentados por ocasião da fase investigatória, o que ensejou a absolvição
das imputações.
Assim, o caso remete à incursão no acervo fático-probatório dos autos e
atrai o enunciado da Súmula 7/STJ.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:04
Código de Controle do Documento: da3ac6db-bead-4883-b86a-747c73e54e31

Documento eletrônico VDA55819391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:04
Código de Controle do Documento: da3ac6db-bead-4883-b86a-747c73e54e31

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0336023-2
AREsp 3.048.113 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004054720248130393 10000244821435006 4054720248130393
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: J V C
ADVOGADOS
: RODOLFO BENTO MATOS - MG157832
BRUNO HENRIQUE MATOS CANGUSSU - MG157868
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J V C
ADVOGADOS
: RODOLFO BENTO MATOS - MG157832
BRUNO HENRIQUE MATOS CANGUSSU - MG157868
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J V C
ADVOGADOS
: RODOLFO BENTO MATOS - MG157832
BRUNO HENRIQUE MATOS CANGUSSU - MG157868
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449098551911065@
2025/0336023-2 - AREsp 3048113 Petição : 2025/0100717-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:51
Código de Controle do Documento: C94B181A-F95B-4429-8AEE-10D9145239F0